Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-84.2017.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-84.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELTON CARLOS SANTOS BARATA - CPF: 010.047.142-03 (APELANTE), JOAO PAULO DE FARIA - CPF: 257.885.198-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 345.630.388-22 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM OS TERMOS DA EXORDIAL – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELTON CARLOS SANTOS BARATA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, Dr. Cássio Luís Furim, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1004461-84.2017.8.11.0045,
julgou parcialmente procedente
a presente Ação Revisional de Contrato, para fins de:
declarar
a abusividade quanto à
cobrança dos Seguros Auto RCF e Prestamista e do Termo de Adesão a Título de Capitalização
, e determinou a devolução destes valores de maneira simples, admitindo-se a compensação caso exista saldo devedor em aberto.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, promoveu a distribuição da sucumbência nos seguintes termos:

- 10% (dez por cento) do valor apurado como cobrado em excesso, a ser pago pela parte Requerida ao Advogado da parte Requerente;

- 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, a ser pago pelo Requerente aos Patronos do Requerido, observando-se a incidência do art. 98, § 3°, do Código de Civil.

Irresignado, o recorrente repristina a sua exordial, aduzindo que há no contrato cobrança de encargos que, por abusiva e indevida, perfaz montante de (R$ 3.512,46), quais sejam:

CET 51,10% ao ano;

Registro de Contrato R$ 347,52;

IOF R$ 580,47;

Tarifa de Avaliação do Bem R$ 395,00;

Tarifa de Cadastro R$599,00;

Seguro Prestamista R$850,00;

Seguro Auto RCF R$650,00;

Cap Parc Premiável R$90,47.

Requer a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões no id. 133761702. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofício (Ofensa ao princípio da dialeticidade).

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

Consta na exordial, que a parte Requerente entabulou com a Requerida Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo automotor, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$764.01.

Narra que houve abusividade na cobrança das tarifas referentes ao registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e dos seguros.

Postulou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e declaração do contrato como de adesão.

Argumentou pela abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, taxa de emissão de boletos e análise de crédito.

Postulou ao final pela procedência da ação, mediante revisão dos encargos contratuais e restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Como relatado, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente
a presente Ação Revisional de Contrato, para fins de:
declarar
a abusividade quanto à
cobrança dos Seguros Auto RCF e Prestamista e do Termo de Adesão a Título de Capitalização
, e determinou a devolução destes valores de maneira simples, admitindo-se a compensação caso exista saldo devedor em aberto.

Pois bem.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Dessa feita, lida e relida a Apelação (id. 133761697), conclui-se que o autor\apelante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a parcial procedência. Se não, vejamos.

Sobre o CET, o pronunciamento judicial foi:
Partindo desta análise,
tenho que a taxa fixada além de garantir o equilíbrio contratual, está de acordo com as práticas comerciais, visto que no contrato constam juros remuneratórios de 2,16% ao mês e 28,62% ao ano, ou seja, de acordo com as práticas comerciais, e com previsão no histórico das taxas de juros de operações de crédito do Banco Central do Brasil
, sendo que o Custo Efetivo Total –
CET refere-se ao custo total da operação, consoante disposição do item “4” da Cédula de Crédito Bancário apresentada no id. n. 20452787-Pág. 2, não constando ilegalidade nesse ponto
.

A respeito das
Tarifas de Abertura de Crédito
,
Emissão de Carnê
,
Registro de Contrato
,
Avaliação do Bem
e
Cadastro
, a fundamentação foi:
No tocante a tarifa de emissão de carnê (TEC), não verifico sua estipulação contratual
;
a tarifa de cadastro (abertura de crédito) encontra expressa previsão contratual, vide item “3.a” do id. n. 20452787-Pág. 2, e informa a razão da sua constituição
, sendo, portanto, serviço contratualmente prestado;
a tarifa de avaliação do bem decorre na necessidade de emissão de laudo de vistoria
, estando contratualmente prevista, conforme item “3.b” do id. n. 20452787-Pág. 2, além de prestada, nos ditames do “Laudo de Vistoria” no di. N. 20452789; por fim a
tarifa de registro do contrato refere-se aos emolumentos e encargos fiscais para anotação da alienação fiduciária junto ao Departamento de Trânsito
.

Nestes termos, denota-se que as
tarifas dispostas na Cédula de Crédito Bancário referem-se a serviços efetivamente prestados pela Instituição Financeira Requerida
, em valor compatível com as operações, quando, então, não verifico a pretensa ilegalidade ou onerosidade excessiva no caso em concerto.

Quanto aos
Seguros Auto RCF
e
Prestamista
e do
Termo de Adesão
a
Título de Capitalização
, o douto Juízo singular exarou:
A operação em questão indica que ao celebrar a Cédula de Crédito Bancário n. 390986014 no id. n. 20452787, o Autor entabulou na mesma data Proposta de Adesão de Seguro de Proteção Financeira no id. n. 20452790, Termo de Adesão a Título de Capitalização no id. n. 20452991 e Proposta de Adesão Seguro Auto RCF no id. n. 20452994
.

Referida prática configura venda casada
, uma vez que o Autor enquanto consumidor fora compelido a contratar os seguros e o título de capitalização, retirando desde o direito de negociar com outras empresas, prática vedada pelo art. 39, I, Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 163.932-0/SP, submetido a regra do art. 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”.

(...)

Nestes termos, fica reconhecida a abusividade quanto a cobrança dos Seguros Auto RCF e Prestamista e do Termo de Adesão a Título de Capitalização, sendo caso de devolução de valores de maneira simples, admitindo-se a compensação caso exista saldo devedor em aberto.

A análise do pleito dispensa maiores delongas, sendo a procedência em parte medida que se impõe.

Por fim, quanto ao IOF (imposto sobre operações financeiras), o STJ já pacificou a possibilidade de suas cobrança, quando do julgamento do REsp. 1.578.533/SP, ao decidir que:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

A toda evidência percebe-se que o autor\apelante, não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante utilizou.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é a abordagem da matéria de fundo de sua pretensão, qual seja, a inexigibilidade dos encargos contratuais, não tendo o recorrente o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de
rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença
.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1.

As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necessária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022